Tribunal: TCU
Processo: 011.658/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6780/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 011.658/2025-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Cristina Neves da Silveira (XXX.219.047-XX); Carmen Lúcia Neves da Silveira Pinto (XXX.826.407-XX); Carolina Valéria Diniz (XXX.673.927-XX); Ilene Falcão de Araújo (XXX.887.857-XX); Kate Cristiane Diniz (XXX.137.587-XX); Luciana Neves da Silveira (XXX.984.887-XX); Maria José Luiz Montenegro (XXX.190.274-XX); Marlene Lopes Cardoso (XXX.396.157-XX); Monik Karina Luiz Montenegro (XXX.555.897-XX); Raimunda de Sousa Teixeira (XXX.926.463-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.